Tribunal: TJMT
Processo: 1021018-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1021018-82.2020.8.11.0000
PACIENTE: ANA PAULA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA
IMPETRANTE: FABIANO TAGLIARI
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO
Vistos.
FABIANO TAGLIARI, advogado, impetra habeas corpus, em favor de ANA PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA FERREIRA, com prisão temporária nos autos da medida cautelar no 0000421-68.2020.8.11.0046, por em tese ter praticado o crime de latrocínio. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT.
A liminar foi indeferida e após a apresentação das informações requisitadas à autoridade, tida como coatora, os autos foram remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Todavia, entendendo haver a necessidade de informações complementares, o douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou pela necessidade de novas diligências, no sentido da complementação das informações apresentadas, conforme:
“Analisando detidamente o presente remédio constitucional é possível perceber que se trata de pedido de revogação de prisão temporária que fora decretada contra a paciente.
Porém, as informações prestadas pela a autoridade apontada como coatora se referem a uma decisão que deixou de decretar a prisão preventiva.
Sendo assim, com o intuito de esclarecer os fatos o julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade apontada como coatora complemente as informações prestadas.
Cumpridas tais formalidades, protesta-se por nova vista.” (sic – id. 65272485)
Tendo em vista a necessidade de maiores informações, acolho a cota ministerial, determinando, sejam requisitadas informações complementares à autoridade, tida como coatora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator